Tribunal: TJSP
Processo: 2107599-90.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Multa Cominatória. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A embargante alega omissão e contradição na aplicação do art. 537, § 1o, do CPC, e pede redução da multa cominatória de R$ 500.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em

Ementa:
Embargos de Declaração. Multa Cominatória. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A embargante alega omissão e contradição na aplicação do art. 537, § 1o, do CPC, e pede redução da multa cominatória de R$ 500.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão na aplicação do art. 537, § 1o, do CPC, e (ii) avaliar a contradição entre a decisão do Tribunal e os interesses da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há vício a ser sanado, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada. 4. A alegação de omissão não se sustenta, pois a análise da proporcionalidade considerou a capacidade econômica da ofensora e a gravidade do descumprimento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa aplicada à embargante.
TESE DE JULGAMENTO: 1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir mérito ou manifestar inconformismo com a tese jurídica adotada. 2. Prequestionamento ficto é considerado incluído no acórdão para fins de recursos superiores.